Tribunal: TCU
Processo: 029.746/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10092/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.746/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aílton Fonseca da Silva Junior (CPF XXX.516.394-XX); Alfredo de Souza Paulo Junior (CPF XXX.725.087-XX); Fabiano Rito Aragão (CPF XXX.826.007-XX); Felipe Rubens do Nascimento Testa (CPF XXX.025.045-XX); João Victor Ferreira Braga (CPF XXX.131.087-XX); Jose Henrique Lima do Nascimento (CPF XXX.123.694-XX); Reginaldo Nascimento Santos Neto (CPF XXX.170.125-XX); Thiago Luiz de Lima Duarte (CPF XXX.463.872-XX); Vinícius da Costa Barbosa (CPF XXX.297.647-XX) e Vítor Almeida Castro da Silva Cunha (CPF XXX.232.895-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.